Tribunal: TJMT
Processo: 1008526-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-23
Data de publicação: 2021-05-23

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico, Sustação de Protesto e Indenização por Danos Morais no 1006293-28.2021.8.11.0041, ajuizada em face de FERNANDO MÁRCIO VAREIRO e SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA, indeferiu o pedido de reconsideração, com que pretendia suspender os efeitos dos títulos protestados pelos agravados.
Para tanto, narra o agravante que, no dia 25/01/2021, o Primeiro Agravado, Sr. Fernando Márcio Vareiro, na condição de Cessionário, apresentou em protesto uma nota promissória que teria supostamente sido emitia pelo Agravante em favor do Segundo Agravado e Cedente, Sérgio Ricardo de Almeida, no valor de R$ 698.000,00 (seiscentos e noventa e oito mil reais), com vencimento do título em 31/12/2020.
Alega desconhecer a suposta dívida e o título que resultou no protesto em questão, com o que diz não possuir qualquer relação pessoal ou negocial.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, não há nada que convença da medida liminar pleiteada.
É que, apesar da aparente necessidade de providência urgente, a pretensão do agravante, à princípio, não encontra apoio em qualquer direito, em especial, enquanto fundamentado em pedido de reconsideração.
No presente caso, infere-se dos autos do processo, na origem, que a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência foi proferida no dia 22.03.2021, sendo manejado, posteriormente, pedido de reconsideração que, por sua vez, foi indeferido no dia 11.05.2021.
Por outros termos, ao invés de interpor o recurso cabível da primeira decisão, que efetivamente indeferiu o pedido liminar, a parte ora recorrente resolveu peticionar nos autos, requerendo a reconsideração da decisão.
Assim, ainda que o juiz de origem estivesse autorizado a deferir a súplica, o que não ocorreu, deveria o agravante ter interposto o recurso cabível na primeira oportunidade.
Portanto, diante da grave barreira para a admissibilidade do presente recurso, impõe-se o indeferimento da liminar recursal pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.